Tribunal: STF
Processo: RE 1339768
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. TRIMESTRALIDADE. PRECATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Plenário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
    “EMENTA: CONSTITUICIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. LEI DA TRIMESTRALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA.
    1. - Tratando-se de coisa soberanamente julgada e já tendo há muito decorrido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, não há como se deferir a desconstituição ou relativização buscada pelo Estado do Espírito Santo mediante invocação dos artigos 741, inciso II e Parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 1º, 2º, 5º caput, I, II, XXXV, LIV, 37 caput , 61, 'a', 169 da Constituição Federal.
    2. - O excelso Supremo Tribunal Federal assentou como tese de repercussão geral que a decisão dele declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC [de 1973], observado o respectivo prazo decadencial (CPC [de 1973], art. 495) (RE 730462, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015, Acórdão eletrônico, Repercussão Geral - Mérito DJ: 08-09-2015, publicado em 09-09-2015). Desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, ressalvou-se a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
    3. - Na linha do que assim restou assentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a coisa julgada não poderá ser desconstituída através de querela nulitatis, mesmo após julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a sentença que se pretende desconstituir, conforme entendimento exposto no RE 730.462/SP, com repercussão geral, que concluiu ser cabível apenas ação rescisória. (STJ - AgInt nos EAREsp 44.901/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJ: 15-12-2016).
    4. - Pretensão do autor (de desconstituição da coisa julgada formada no mandado de segurança n. 000000234190) julgada improcedente” (fls. 1-2, e-doc. 18).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 7, e-doc. 26).
    2. O recorrente alega contrariados os arts. 1º e 2º, os incs. I, II, XXXV, LIV e o caput do art. 5º, o caput do art. 37, a al. a do art. 61 e o art. 169 da Constituição da República.
    Argumenta que “o STF confere eficácia relativa à coisa julgada, admitindo, posto isso, a sua relativização quando fundada em lei inconstitucional ou interpretação inconstitucional” (fl. 52, e-doc. 29).
    Salienta que “cumpre a esse Tribunal Constitucional, quando do julgamento deste processo, verificar se a sentença proferida no processo originário conflita (ou não) com a Constituição ou com a interpretação conferida pelo Excelso Pretório à Lei Estadual n. 3.935/87 assim como a outros diplomas legislativos estaduais que dispunham sobre o pagamento de reajustes a servidores estaduais com fundamento em índice federal. (…)
    Concluída essa análise, esse Tribunal deverá verificar, também à luz do caso concreto que lhe é submetido, quais os efeitos dessa sentença podem ser afetados por esta ação de querela nullitatis, com vistas a que não se depreenda, na prática, ofensa à segurança jurídica” (fl. 77, e-doc. 29).
    Observa que “o Supremo Tribunal Federal apenas admite a relativização dos efeitos da coisa julgada inconstitucional em hipóteses excepcionais. (…)
    Ocorre que este é, sem qualquer margem a dúvidas, um caso excepcional.
    Em primeiro lugar porque o objetivo da propositura desta ação judicial é conferir respeitabilidade a posicionamento jurídico firmado por esse Tribunal a respeito da interpretação e aplicação da Carta da República. (…)
    Em segundo lugar porque a rejeição do pedido formulado impede o restabelecimento do tratamento isonômico entre os servidores estaduais: (…)
    Em terceiro lugar porque, como dito, o atendimento do pedido formulado (o sobrestamento do pagamento de precatório formado para pagamento de créditos pretéritos) não atingira situações jurídicas consolidadas, não afetando, assim, a segurança jurídica das relações jurídicas. (…)
    Em quarto lugar porque é claramente excepcional hipótese fática que ensejou a deflagração deste processo. Afinal, como restou demonstrado nesta peça recursal:
    a) o resultado do julgamento deste recurso é necessário para a pacificação de discussão jurídica que envolve mais de 20.000 (vinte mil) servidores públicos estaduais;
    b) essa contenda judicial atinge mais de R$ 14.000.000.000,00 (quatorze bilhões de reais);
    c) o pagamento desses créditos comprometerá a capacidade do Estado do Espírito Santo para adimplir as suas demais obrigações com precatórios, pois será necessária a utilização de 2% da receita corrente líquida por mais de 40 (quarenta) anos para o seu pagamento integral” (fls. 83-86, e-doc. 29).
    Pede “a) o conhecimento deste Recurso Extraordinário; b) o seu integral provimento, decretando-se, com isso, a reforma do acórdão impugnado e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial” (fl. 86, e-doc. 29).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “(...) busca-se nesse processo, desconstruir uma coisa julgada que foi formada em 1994. (…)
    O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou ‘ação declaratória de nulidade de ato jurídico/desconstituição de coisa julgada com declaração de inexistência do direito material sobre o qual se funda o título executivo’. (…)
    Sustentou o autor, em síntese, que: (1) os réus ajuizaram a ação ‘postulando o cumprimento do disposto no art. 6º da Lei Estadual nº 3.935/87 (doc. 05), que autorizava a concessão de reajuste salarial trimestral com base em índice federal – IPC, cuja suspensão da aplicabilidade de seus efeitos havia sido determinada pelo Governo do Estado’ (fls. 19-20); (2) ‘a ação foi tombada sob o nº 000000234190 (2341/90) e tramitou perante esse Egrégio Tribunal de Justiça. Em 01 de novembro de 1.990 o pedido foi julgado procedente e o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 29/06/1994’ (fl. 20); (3) a inconstitucionalidade do art. 6º, da Lei Estadual 3.935/1997, ‘que vinculou o reajuste automático dos salários dos servidores públicos deste Estado a indexador decretado pela União Federal’ foi declarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários nn. 166581/ES e 204882/ES (fl. 20). (...) 
    A pretensão do Estado do Espírito Santo não merece prosperar porque deduzida com base em tese que colide com entendimento sedimentado em venerando acórdão proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento com reconhecimento de repercussão geral [Tema 733]. (…)
    Na mesma linha, assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Em síntese, tratando-se de coisa soberanamente julgada e já tendo há muito decorrido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, não há como se deferir a desconstituição – ou relativização – buscada neste processo pelo Estado do Espírito Santo mediante invocação dos artigos 741, inciso II e Parágrafo único, do Código de Processo Civil [de 1973] e dos arts. 1º, 2º, 5º caput, I, II, XXXV, LIV, 37 caput, 61, 'a', 169 da Constituição Federal (fl. 2). 
    Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial e, por consequência, revogo a medida liminar concedida” (fls. 13-18 , e-doc. 18 – grifos nossos). 
    No Recurso Extraordinário n. 729.631-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal discutiu também a questão da relativização da coisa julgada quanto aos chamados precatórios da trimestralidade, decorrentes da Lei estadual n. 3.935/1987 e concluiu que a coisa julgada, neste caso, se traduz em “limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte”:
    “No presente caso, o que o embargante deseja é a relativização da coisa julgada formada em processo originário no qual se assentou o direito subjetivo de servidores estaduais ao recebimento de reajuste salarial trimestral fundado em índice federal - qual seja, o IPC. O título executivo judicial funda-se na Lei Estadual nº 3.935/87, posteriormente declarada inconstitucional por esta Corte, em sede de controle difuso de constitucionalidade. Com fundamento nisso, pretende o Estado o sobrestamento de precatório formado para a execução de créditos pretéritos. (…)
    O acórdão do agravo regimental foi sintetizado na seguinte ementa:
    ‘“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE , IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PLECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO ‘. (…)” (DJe 5.9.2018). 
    No mesmo sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.711-AgR, de minha redatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 860.454-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.3.2015).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA PELO TCU. OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, ressalvada as hipóteses em que se verifique a modificação no estado de fato ou de direito, o Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode desconsiderar a existência de coisa julgada, ainda que esta conflite com sua jurisprudência ou com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito do tema de fundo. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (MS n. 34.950-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora